Tribunal: TJPA
Processo: 0008414-43.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008414-43.2017.8.14.0028

APELANTE: GLAYCE FIGUEIREDO ROBINSON

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVANTE FEZ JUS AO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DESDE A DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA ATÉ O LIMITE ESTABELECIDO PELO PERITO MÉDICO. FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA COM BASE NO RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 905). MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GLAYCE FIGUEIREDO ROBINSON
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 3449736) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença com transformação em aposentadoria por invalidez em que contende com o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Inconformada, a agravante suscita, em suma,

que a alta programada ou o próprio parecer médico, não é capaz de identificar se o segurado está recuperado e apto para retorno, sendo certo que a medicina não é uma ciência exata e cada organismo reage de uma maneira, devendo o segurado ser submetido à perícia médica para que o médico constate de fato o término da incapacidade e avalie a condição de alta.

Alude que a opinião de recuperação no prazo de 120 dias, estampada na perícia médica, deve ser considerada tão somente como uma estimativa e não como certeza absoluta e irrefutável.

Pontua que o processo já tem duração superior a 07 anos desde a data de sua propositura e a autora durante todo esse tempo aguarda o provimento jurisdicional, sem condições de trabalhar, decorrente de sua incapacidade laboral e sem obter qualquer remuneração.

Assevera ainda, que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar recente posicionamento do STF que entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação da TR, determinando a adoção do IPCA-E para o cálculo da correção monetária nas dívidas não-tributárias da Fazenda Pública.

Ante esses argumentos, requer o recebimento do presente recurso, para que seja conhecido e ao final totalmente provido.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 8717792).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, devidamente fundamentado.

No que diz respeito ao primeiro questionamento, foi submetida ao exame pericial judicial em março de 2015, o médico perito nomeado pelo juízo concluiu que a autora ostenta o diagnóstico de Síndrome de Túnel do Carpo / Tenossinovite dequervaim a direita, sendo submetida a correção cirúrgica com resultados satisfatórios, necessitando à época de fisioterapia.

Ademais, em resposta aos quesitos, afirmou que estava a recorrente incapacitada para o exercício de atividade habitual por 120 dias, conforme os seguintes itens abaixo transcritos:

"CONCLUSÃO: BASEADO NO HISTÓRICO, DESTRA, ATIVIDADE LABORAL, DADOS TÉCNICOS E EXAME FÍSICO DO PUNHO / MÃO DIREITA, CONCLUÍMOS QUE 0(A) AUTOR(A) É PORTADORA DE SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO / TENOSSINOVITE DEQUERVAIM A DIREITA, SENDO SUBMETIDA A CORREÇÃO CIRÚRGICA EM OUTUBRO DE 2013 COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS, NECESSITANDO ATUALMENTE APENAS DE REABILITAÇÃO FISIOTERÁPICA A FIM DE GANHO DE MOBILIDADE E FORÇA MUSCULAR EM PUNHO / MÃO DIREITA.

CONFERINDO INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR PERÍODO DE 120 ( CENTO E VINTE ) DIAS PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM PARA AS ATIVIDADES LABORAIS DE QUALQUER NATUREZA.

PASSÍVEL DE RECUPERACÃO CLÍNICA CASO DER CONTINUIDADE AO SEU ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO (ORTOPEDISTA) E TRATAMENTOS PROPOSTOS (FISIOTERAPIA), A FIM DE GANHO DE MOBILIDADE / FORÇA MUSCULAR EM PUNHO / MÃO DIREITA.

A DATA DO INÍCIO DA LESÃO (D.LD.): NÃO POSSUÍMOS DADOS FIDEDÍGNOS PARA A RESPOSTA.

A DATA DO INICIO DA INCAPACIDADE ( D.LI.): MARÇO DE 2013. DOCUMENTOS MÉDICOS ANALISADOS.

A DATA DA CESSAÇÃO DA LESÃO (D.C.D.): DANDO CONTINUIDADE AO TRATAMENTO PROPOSTO. (...) RESPOSTA AOS QUESITOS:

(...)

7 - A PARTE AUTORA ESTA INCAPACITADA PARA O TRABALHO? RESPOSTA: SIM. A PARTE AUTORA ENCONTRA-SE INCAPACITADA TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL. VIDE CONCLUSÃO.

(...)

11 - QUAL E O GRAU DE INCAPACIDADE LABORAL: PARCIAL OU TOTAL? TEMPORÁRIO OU PERMANENTE? PASSÍVEL DE MELHORA COM O TRATAMENTO ADEQUADO?

RESPOSTA: INCAPACITADA TOTAL E TEMPORÁRIA PARA O DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL E TAMBÉM PARA AS ATIVIDADES LABORAIS DE QUALQUER NATUREZA. PASSÍVEL DE MELHORA CLÍNICA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ADEQUADO. VIDE CONCLUSÃO.

12 - SENDO ESTA INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, QUAL É A PREVISÃO DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL?

RESPOSTA: INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA POR PERÍODO DE 120 ( CENTO E VINTE DIAS ). VIDE CONCLUSÃO." (ID nº 1481055).

Assim, das respostas aos quesitos acima transcritas, somadas a conclusão pericial, depreende-se que à época da perícia a autora se encontrava incapacitada total e temporariamente por mais 120 dias.

No que concerne ao benefício de auxílio-doença, vejamos o que dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”.

Extrai-se, portanto, da norma de regência que, além da qualidade de segurado da Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença necessário estar a segurada incapacitada por mais de 15 dias consecutivos para o seu trabalho, requisitos legais que pela prova pericial produzida em juízo foram cumpridos pela agravante.

Ademais, quanto a alegação que o STF entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação da TR, determinando a adoção do IPCA-E para o cálculo da correção monetária nas dívidas não-tributárias da Fazenda Pública, não há dúvida sobre tal assunto, no entanto, a matéria em analise se trata sobre a incidência do INPC, eis que cumpre observar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça examinou a matéria em recurso especial repetitivo (Tema 905 - Resp nº 1495146 - DJe de 02/03/2018), no qual assentou o entendimento vinculante de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, como é o caso dos autos e quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2024